Tribunal: STF
Processo: ARE 843300
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-03-19
Data de publicação: 2015-03-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO DE TURMA RECURSAL DE JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO A QUE NEGA PROVIMENTO.



    I – A jurisprudência desta Corte considera inadmissível o recurso extraordinário interposto contra decisão proferida por Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais antes do julgamento de pedido de uniformização interposto concomitantemente contra essa mesma decisão.



    II – Diante da existência do incidente, pendente de julgamento, não há decisão de única ou última instância, o que daria ensejo a abertura da via extraordinária, circunstância que atrai a incidência da Súmula 281 do STF. Precedentes de ambas as Turmas desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.